Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702001-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF (requerente) contra sentença proferida em ação declaratória, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade – ou não – do art. 6o, V da Portaria 141/2019 editada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que regulamenta o Serviço Voluntário de Execução Penal - SVEP no âmbito da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SESIPE. Em consulta ao sítio eletrônico do Governo do Distrito Federal, constata-se que a Portaria 141 de 14/10/2019 do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal foi integralmente revogada pela Portaria 80 de 4/6/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 10/9/2020[1], data posterior à publicação da sentença ocorrida em 17/6/2020: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 227, inciso II, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital no 40.079/2019, resolve: Art. 1o Fica revogada a Portaria no 141, de 14 de outubro de 2019. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor 20 (vinte) dias após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.” Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF (apelante-requerente) para se manifestar se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em: &lt;http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/09_Setembro/DODF%20172%2010-09-2020/DODF%20172%2010-09-2020%20INTEGRA.pdf&gt;. Acesso em 14/12/2020. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora